Tribunal: TJBA
Processo: 8068260-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068260-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ROQUE LEANDRO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIO SALES CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo estadual em ação ajuizada por servidor público aposentado, na qual se discutem desfalques e saldo irrisório em conta vinculada ao PASEP administrada pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegados desfalques e falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a controvérsia atrai a competência da Justiça Federal em razão de suposto interesse jurídico da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de pedir da ação originária decorre de alegada falha na prestação do serviço bancário de guarda, gestão e integridade dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, e não de discussão acerca dos índices oficiais de correção monetária fixados pelo Governo Federal.

O Tema Repetitivo 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas envolvendo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta dos rendimentos em contas vinculadas ao PASEP.

O Banco do Brasil atua como responsável direto pela administração operacional da conta individualizada e pela correta aplicação dos rendimentos, não se limitando à condição de mero executor das diretrizes federais.

A eventual falha operacional que ocasiona redução indevida do saldo da conta caracteriza dano imputável à instituição financeira, sem necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

A inexistência de interesse jurídico direto da União afasta a competência da Justiça Federal, impondo-se a competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 42 do STJ.

A repetição de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem demonstração de distinção relevante em relação ao Tema 1.150 do STJ, não autoriza a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas à gestão de contas vinculadas ao PASEP.

A controvérsia fundada em desfalques e falhas operacionais em conta vinculada ao PASEP não atrai a competência da Justiça Federal quando ausente interesse jurídico direto da União.

O Tema 1.150 do STJ aplica-se às demandas que discutem desfalques, saques indevidos e ausência de correta aplicação de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I. CPC, art. 932, IV, “b”. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150. STJ, Súmula 42.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.
8068260-07.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO
DO BRASIL
S.A..
e como Agravado
ROQUE LEANDRO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09